Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712873-04.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FAZENDA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação conhecimento (ação de regresso), indeferiu a petição inicial, por entender ausente o interesse processual e, por consequência, julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, ao fundamento que a ação regressiva por dano causado ao erário somente pode ser ajuizada após o pagamento do precatório ou requisição de pagamento. 2. Considerando a sistemática própria de liquidação de dívidas imposta à Fazenda, a pretensão autoral a ser deduzida em juízo em ação regressiva está condicionada a expedição do precatório ou da RPV, sendo este o marco a deflagrar o início do prazo prescricional, porquanto, nessa oportunidade, já se encontrará estabelecido o valor efetivo e concreto a ser pago pela condenação imposta ao Estado. 3. Não tendo sido expedido o precatório ou a RPV correspondente à condenação imposta ao erário, impõe-se reconhecer a ausência de interesse processual na pretensão regressiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 189 do Código Civil, 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em ligeira síntese, que deve ser reconhecido o seu interesse de agir na ação regressiva, o qual teria surgido com o trânsito em julgado da sentença condenatória, independentemente do pagamento da indenização. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 189 do Código Civil, 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029